Tribunal: STF
Processo: ARE 1323263
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Renato Maraccini Chueiri opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual não conheci do apelo excepcional ante insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral das apontadas questões constitucionais.



    Sustentando estar presente, na decisão embargada, a pecha a que alude o inciso II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mormente por compreender haver sido demonstrada, efetivamente, a transcendência da matéria constitucional.



    Ao final, requer “sejam os presentes embargos devidamente ACOLHIDOS, que seja sanada a omissão apontada, com o reconhecimento expresso da existência de repercussão geral no Tema 338 e da sua pertinência ao caso em apreço, o que restou demonstrado nos autos e reconhecida por este Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, tal como já fiz constar na decisão embargada, que o recurso extremo não preenche o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, porquanto carente a fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no processo. 



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Por se tratar de embargos manifestamente protelatórios, condeno o embargante ao pagamento, em favor do Estado de São Paulo, de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.



    A reiteração de embargos procrastinatórios, nos termos do § 3º desse dispositivo processual, ensejará a elevação da multa a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente